Tribunal: TJMT
Processo: 0019434-10.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019434-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (APELADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 214.330.541-91 (ADVOGADO), RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO - CPF: 620.501.251-00 (ADVOGADO), CAROLINE AZEREDO DE LIMA SOUSA - CPF: 003.023.751-39 (ADVOGADO), ARY MARTINS COSTA ALCANTARA - CPF: 028.412.711-61 (ADVOGADO), MAURICIO SOUZA GUIMARAES - CPF: 264.648.881-53 (APELADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (APELADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA COPA DO MUNDO 2014 – EMPRESA VENCEDORA QUE APRESENTOU A MENOR PROPOSTA COM ISENÇÃO DE ICMS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PELO VALOR SEM ISENÇÃO DESTE TRIBUTO – ESCOLHA DA PROPOSTA MENOS VANTAJOSA – SUPERVENIÊNCIA DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL CONDICIONADO À ISENÇÃO FISCAL – PROVIDÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA SEFAZ – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVAÇÃO – AGENTES PÚBLICOS QUE ENVIDARAM ESFORÇOS PARA SANAR AS IRREGULARIDADES – LESÃO AO ERÁRIO OU PERDA PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA NOS AUTOS – ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A Lei nº 14.230/2021 introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), sobressaindo-se, dentre elas, a exigência de comprovação de dolo específico do agente público para todas as condutas ímprobas tipificadas na LIA (arts. 9º, 10 e 11) e a demonstração de dano efetivo ao erário como condição para o ressarcimento.

2. À luz
das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE
843.989/PR (Tema 1.199),
referidas inovações legislativas devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação do agente público pela prática de ato improbidade que causa dano ao erário sem demonstração de dolo específico e perda patrimonial efetiva.

3. A prática de irregularidades ou ilegalidades, quando indemonstrado o elemento subjetivo doloso exigido pela Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, não configuram improbidade administrativa.

4. Com essas premissas, a celebração de contrato administrativo com a empresa vencedora na licitação por valor distinto daquele que levou à classificação de sua proposta não induz à prática do ato ímprobo tipificado no art. 10 da Lei nº 8.429/92 quando os agentes públicos envolvidos adotam as medidas necessárias para sanar as irregularidades detectadas e não há prova segura de efetiva perda patrimonial do erário.

5. Hipótese em que, além da celebração de termo aditivo ao contrato administrativo adequando o valor contratado (sem isenção de ICMS) à proposta vencedora (com isenção de ICMS), os agentes públicos envidaram os esforços necessários à implementação da isenção fiscal, de competência da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação contra a sentença que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido cautelar ajuizada em desfavor de
Éder de Moraes Dias
,
Maurício Souza Guimarães
,
Eduardo Rodrigues da Silva
e
Estado de Mato Grosso
(Autos nº 0019434-10.2016.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos com fundamento no art. 487, I, do CPC, no art. 17-C, III e §1º, da Lei nº 8.429/92 e no art. 22, §1º, da Lei nº 4.657/1942, revogando, consequentemente, a medida liminar de indisponibilidade de bens e deixando de condenar o autor-apelante em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de má-fé, nos termos do art. 23-B da Lei nº 8.429/92 (Id 176582885).

Nas razões recursais, que ora são sintetizadas, o recorrente defende a reforma da sentença argumentando que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
,
“dessai dos elementos carreados à exordial e corroborados à própria instrução processual, que, de fato, houve a irregularidade na licitação Concorrência Pública nº 001/2011/SECOPA e, também, no contrato firmado com a empresa Ster Engenharia Ltda. para a execução de obra da “trincheira Mário Andreazza”,
gerando prejuízo ao erário estadual no montante de R$410.789,23 (quatrocentos e dez mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos).

Esclarece, neste contexto, que embora a empresa Ster Engenharia Ltda. tenha sido declarada vencedora pela Comissão de Licitação por ter apresentado a proposta de R$ 5.238.811,52 (cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos) considerando a isenção de ICMS, como exigia o edital do certame, o contrato respectivo (Contrato nº 015/2012/SECOPA) foi assinado pelo montante de R$ 5.879.619,75 (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), ou seja, com a incidência do referido tributo.

Afirma, a propósito, que o edital de abertura da Concorrência Pública nº 001/2011/SECOPA previa a contratação pelo menor preço global e que se
“duas empresas forneceram o “menor preço” uma com o menor preço com isenção de ICMS e outra o menor preço total, devia o Presidente da Comissão de Licitação ter declarado vencedora aquela que apresentou o menor preço nas circunstâncias da contratação, qual seja sem isenção do ICMS”
, sendo tal empresa o Consórcio Paviservice/Engeponte, também classificada no julgamento das propostas.

Defende, nessa linha, que embora realizado Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2012/SECOPA, reduzindo o valor contratado para R$5.238.811,52 (cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), condicionado à efetiva concessão da isenção de ICMS, tal medida não sanou as irregularidades na contratação então realizada, ao revés, gerou mais dúvidas acerca do real valor do contrato, conforme reconhecido no Relatório Preliminar de Contas Anuais 2014-SECOPA n° 156779/2015 e pelo fiscal do contrato, Engenheiro Civil Lauro Pepiliasco.

Assegura, outrossim,
que “não buscou, ao ajuizar ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa contra os requeridos, discutir quem detinha atribuição ou não para conceder a isenção de ICMS em contratos realizados no contexto de preparação para a Copa do Mundo”
, mas sim demonstrar a incorreção da conduta dos mesmos ao classificar a empresa Ster Engenharia como vencedora do certame sem ter esclarecido a obscuridade gerada pelo edital e sem observar o tipo de licitação adotado, bem como efetuar a sua contratação mesmo não sendo a melhor proposta na Concorrência Pública n° 001/2011/SECOPA.

Afiança, também, que
“ainda que a proposta da empresa Ster Engenharia Ltda com isenção de ICMS fosse a mais vantajosa, a contratação da sua proposta de valor total sem a isenção de ICMS era a mais onerosa, do que a apresentada pelo Consórcio Paviservice/Engeponte e, portanto, não atingiu o objetivo do certame de contratar o menor preço global”
. Logo,
“se a intenção era não contratar a proposta com a isenção de ICMS, deveria ter sido declarada vencedora a empresa/consórcio que apresentou o menor valor total sem isenção e não a Ster Engenharia”
, repousando aqui o dolo da conduta dos agentes públicos no cometimento do ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA.

Ressalta, no ponto, que restou provado nos autos, inclusive com provas advindas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que os requeridos agiram em afronta ao interesse público e à legislação nacional regulamentadora das licitações visando favorecer a empresa vencedora, o que acabou acarretando a contratação da proposta menos vantajosa ao Estado e prejuízo ao erário.

Acentua, ainda, que
“os gestores são responsáveis pela contratação da empresa vencedora do certame, por isso tinham, também, o dever de observar os valores ofertados pelas empresas classificadas, a fim de propiciar economia ao Estado”
, tendo incorrido
“na prática descrita no artigo 10, caput da Lei de Improbidade Administrativa”
, o que impõe
“a condenação respectiva, inclusive o reconhecimento do dano moral coletivo e a condenação dos aludidos ao seu pagamento”
.

Esclarece, no particular, que
“O dano aqui tratado não se confunde com o dano material ou com a sanção/dever de ressarcir patrimonialmente o erário em virtude do desfalque a ele causado, mas sim o abalo moral sofrido pela estrutura governamental, a quebra de confiança no agente público que resulta em menosprezo e desconsideração dos cidadãos com relação aos serviços e servidores públicos”.

Conclui, assim,
“que o douto magistrado a quo desprezou os elementos de prova coligidos aos autos, deixando de cotejá-los entre si, fato este que se tivesse ocorrido levaria à inafastável conclusão de que os apelados agiram dolosamente, tal como narrado na inicial, ou seja: em detrimento do atendimento ao interesse público e da busca para maior vantajosidade econômico financeira à Administração Pública – em se tratando de contratação -, com efetiva lesão ao erário como demonstrado”.

Ao final, requer o provimento do recurso,
“condenando os apelados às sanções previstas no artigo 12, incisos II, da Lei n. 8.429/92, com o devido ressarcimento dos danos ao erário estadual no valor de R$ 410.789,23 (quatrocentos e dez mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) – valor este a ser devidamente atualizado para fins de cumprimento de sentença -, além da condenação dos danos morais coletivos, tal como requerido na inicial”
(Id 176582893).

Intimados, os apelados Maurício Souza Guimarães, Éder de Moraes Dias e Eduardo Rodrigues da Silva apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença recorrida, ao fundamento de que inocorrente a prática de ato de improbidade no caso concreto, seja pela ausência do elemento subjetivo, seja pela inexistência de lesão ao erário (Ids 176582896, 176582898 e 17682899).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso e enquadrou a conduta dos apelados no art. 10, VIII, XI e XIV da Lei nº 8.429/92, por entender ter sido demonstrado dano ao erário e
“
fartamente comprovado o dolo dos agentes públicos, devendo, portanto, ser consideradas todas as circunstâncias do caso em apreço
”
. (Id 179219197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com amparo no SIMP nº 0000002-093/2013, ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido cautelar em desfavor de Éder de Moraes Dias, Maurício Souza Guimarães, Eduardo Rodrigues da Silva e Estado de Mato Grosso, em decorrência de irregularidades na Concorrência Pública nº 001/2011/SECOPA e respectivo Contrato nº 015/2012/SECOPA, que teriam gerado lesão ao erário estadual e violado os princípios que norteiam a Administração Pública, enquadrando-se nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

De acordo com o
Parquet
, a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014 – SECOPA realizou, em 2011, a Concorrência Pública nº 001/2011, tipo menor preço global, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para a execução da obra denominada “Trincheira Mário Andreazza”, localizada na interseção da Avenida Círiaco Cândia com a Avenida Miguel Sutil, Bairros Santa Isabel e Cidade Verde, em Cuiabá/MT, totalizando 379,35 (trezentos e setenta e nove vírgula trinta e cinco metros de extensão.

Iniciada a fase de habilitação, foram habilitadas no certame as empresas Consórcio Paviservice/Engeponte, Consórcio Dario Jardim/Ética, Delta Construções S/A, JM Terraplanagem e Construções Ltda., Ster Engenharia Ltda. e Consócio Atracon., sendo que todas foram desclassificadas por apresentarem propostas sem a isenção de ICMS, em descompasso com os itens 15.1.5.2.1 e 15.1.5.2.4 do instrumento editalício e com o Convênio ICMS nº 73/2011, ato normativo que autorizou o Estado de Mato Grosso a conceder isenção do ICMS nas operações internas e em relação ao diferencial de alíquotas incidentes nas aquisições de mercadorias destinadas às obras de mobilidade urbana no contexto da preparação da Copa do Mundo de Futebol FIFA.

Reaberto o prazo para a apresentação de novas propostas com a isenção do ICMS, foi habilitada e sagrou-se vencedora a empresa
Ster Engenharia Ltda
., por ter proposto o valor de R$5.238.811,52 (cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).

Porém, o contrato administrativo celebrado com esta empresa foi assinado pelo valor de R$ 5.879.619,75 (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), e, portanto, sem a desoneração do referido tributo.

Este fato, para o
Parquet
, configurou a prática de improbidade administrativa pelo Presidente da Comissão de Licitação da Concorrência Pública nº 001/2011-SECOP, pelo Secretário Extraordinário da Copa do Mundo e pelo Secretário Adjunto Executivo da SECOPA/MT, respectivamente, Eduardo Rodrigues da Silva, Éder de Moraes Dias e Maurício Souza Guimarães, os quais, a despeito de a licitação ser do tipo “Menor Preço Global”, teriam deixado de contratar o menor preço ofertado com a desoneração do ICMS. 2012/SECOPA), lesando o erário estadual no valor de R$410.789,23 (quatrocentos e dez mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) e violando os princípios que norteiam a Administração Pública.

Contudo, após regular tramitação da demanda, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos com fundamento no art. 487, I, do CPC, no art. 17-C, III e §1º, da Lei nº 8.429/92 e no art. 22, §1º, da Lei nº 4.657/1942, revogando, consequentemente, a medida liminar de indisponibilidade de bens outrora deferida (Id 176582885).

Essa sentença, em que pesem as veementes e respeitáveis alegações do recorrente quanto à ocorrência do ato de improbidade que lesa o erário pelos apelados, não merece qualquer reparo, pois, de fato, outra não poderia ser a conclusão diante das peculiaridades que envolvem o caso concreto.

Ocorre que
em 25 de outubro de 2021
foi promulgada a Lei nº 14.230, que promoveu significativas alterações procedimentais e materiais na Lei nº 8.429/92, sobressaindo-se, dentre elas, a exigência de comprovação de dolo específico do agente público para todas as condutas ímprobas tipificadas na LIA (arts. 9º, 10 e 11), a demonstração de dano efetivo ao erário como condição para o ressarcimento, a imposição de rol taxativo para configurar a violação aos princípios que norteiam a administração pública e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92.

A aplicação desta norma aos processos em curso, inclusive, foi examinada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal,
em 18/08/2022, ao julgar o ARE n° 843989 (Tema 1199), quando foram fixadas as seguintes teses jurídicas, de caráter vinculante:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

Destarte, à luz das alterações introduzidas na Lei n° 8.249/92 pela Lei nº 14.230/2021 e das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Tema 1.199) passou a ser imprescindível, para a configuração da improbidade administrativa, dentre outros requisitos, a demonstração de dolo específico dos agentes públicos ou terceiros em qualquer hipótese e a existência de perda patrimonial efetiva no caso de imputação de dano ao erário.

Tendo em mente estas premissas, no caso dos autos foi atribuída aos apelados a prática dos atos de improbidade tipificados nos
arts. 10 e 11
da Lei nº 8.429/92, pois, contrariando o fato de a empresa Ster
Engenharia Ltda
. ter sido vencedora por apresentar proposta no valor de R$5.238.811,52 (cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), com desoneração do ICMS, celebraram com ela contrato no montante de R$5.879.619,75 (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), cuja proposta havia sido desclassificada por não contemplar a isenção do referido tributo.

Com isso, os apelados teriam desconsiderado o tipo de licitação adotado na Concorrência Pública nº 001/2011-SECOPA (menor preço global) e lesado o erário na quantia de R$410.789,23 (quatrocentos e dez mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), pois apesar de a proposta de Ster Engenharia Ltda., com isenção de ICMS, ser mais vantajosa que as apresentadas pelas demais empresas nas mesmas condições,

a sua proposta, sem isenção deste tributo (R$5.879.619,75), e que foi contratada, era mais onerosa que a apresentada pelo Consórcio Paviservice/Engeponte, qual seja, R$5.468.830,52 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos).

Logo, para o órgão ministerial, se a intenção era contratar a menor proposta sem a isenção do ICMS, o Consórcio Paviservice/Engeponte deveria ter sido contratado por ter apresentado valor, sem a incidência do referido tributo, inferior à quantia ofertada pela empresa Ster Engenharia Ltda.

Em análise dos autos, entretanto, além de não ter sido demonstrado a contento a presença de dolo específico nos atos praticados pelos apelados na condução da Concorrência Pública nº 011/2011-SECOPA e do Contrato nº 015/2012-SECOPA, tampouco foi comprovado cabalmente a existência de efetivo dano ao erário do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, embora realmente o Contrato nº 015/2012-SECOPA tenha contemplado o valor da proposta desclassificada pela falta de isenção do ICMS (R$5.879.619,75) e não aquela efetivamente vencedora à luz do edital e do Convênio ICMS nº 73/2011 (com desoneração fiscal), esta situação irregular não permaneceu vigente, senão por pouco tempo.

E isso porque, celebrado o referido contrato administrativo na data de 19/3/2012, três dias após, em 22/3/2012, foi pactuado, pelos apelados Éder de Moraes Dias e Maurício Souza Guimarães, na condição de Secretários Extraordinário e Adjunto da SECOPA, o Primeiro Termo Aditivo para alterar o valor contratual para R$5.238.811,52 (cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde à proposta vencedora (menor preço) com a isenção do ICMS, nos seguintes moldes:

“(...) CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES:

2.1 Fica acrescido à Cláusula Sétima do contrato nº 015/2012 o item 7.1.9 e 7.1.10 com a seguinte redação:

7.1.9 Fica acordado entre as partes que, em sendo concedida a isenção do ICMS para a CONTRATADA, nos termos do Convênio ICMS 73, de 15 de julho de 2011, elaborado pelo CONFAZ na sua 163º Reunião Extraordinária, regulamentado pelo Decreto nº 633, de 26 de agosto de 2011, o valor total do CONTRATO será reduzido para R$5.238.811,52 (cinco milhões duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), o qual será pago mediante apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pela fiscalização da CONTRATADA.

7.1.10 Em caso de divergência e/ou impossibilidade da aplicabilidade dos instrumentos normativos, citados no parágrafo anterior, fica acordado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA que prevalecerá o valor contratual previsto no item 7.1.1 da Cláusula Sétima, ficando facultada à CONTRATANTE compensar, por ocasião do pagamento das medições, valores referentes a eventuais créditos decorrentes de isenções concedidas/utilizadas pela CONTRATADA”
. (Id 176582813, p. 31/32)

Assim, logo que constatada a irregularidade na contratação da empresa Ster Engenharia Ltda., foi realizada a alteração contratual condicionada à concessão da isenção do ICMS pelo então Secretário Extraordinário, Éder de Moraes Dias, de forma a atender ao disposto no edital da Concorrência Pública nº 001/2011-SECOPA e no Convênio ICMS nº 73/2011.

Nesse contexto, o fato de não ter havido, posteriormente, a concessão da isenção fiscal à empresa contratada não pode ser imputada aos apelados, tanto porque a competência para a implementação de tal providência não era dos mesmos, mas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), como porque, de acordo com as provas produzidas nos autos, o Secretário Extraordinário da Copa do Mundo, Maurício Souza Guimarães, que substituiu Éder de Moraes Dias, exonerado em 18/4/2012, expediu vários ofícios à SEFAZ/MT durante a execução do contrato administrativo requerendo, sem êxito, a concessão de isenção fiscal à empresa contratada, questões que, a despeito do entendimento do
Parquet
, são relevantes para a aferição da existência ou não de dolo específico no caso dos autos.

Destarte, diante de tais fatos, nota-se que a atuação dos apelados na condução da Concorrência Pública nº 001/2011-SECOPA e do Contrato nº 015/2012-SECOPA não foi movida pela intenção de causar lesão ao erário em benefício próprio ou de terceiros, sendo certo que a prática de irregularidades ou ilegalidades, quando indemonstrado o elemento subjetivo doloso exigido pela Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, não configuram improbidade administrativa.

Além disso, tais condutas não resultaram, estreme de dúvidas, em prejuízo efetivo ao erário do Estado de Mato Grosso, primeiro, porque ao fim e ao cabo foi habilitada e tida como vencedora a proposta mais baixa com isenção de ICMS, atendendo-se estritamente os termos do edital do certame, que elegeu como tipo de licitação o menor valor global com a isenção fiscal, e, segundo, porque, antes da pactuação do termo aditivo para readequar o valor contratado não foi realizado qualquer pagamento à empresa vencedora.

Ademais, ainda que o Relatório Preliminar de Contas Anuais 2014-SECOPA n° 156779/2015 tenha afirmado que houve irregularidades e falta de economicidade no Contrato Administrativo nº 015/2012, relegou a apuração de tais fatos à instauração de Tomada de Contas Especial pela Secretaria de Estado das Cidades – SECID, que sucedeu a SECOPA (Id 176582810, p. 345/354), procedimento este que, entretanto, não foi instaurado pelos órgãos competentes (vide Id 176582826, p. 51/55).

Assim, bem decidiu o juízo
a quo
ao reconhecer, na sentença recorrida, a ausência da prática de ato de improbidade administrativa por parte dos apelados em virtude da inexistência de prova segura do elemento subjetivo e de dano ao erário estadual, cujos fundamentos, dada a sua propriedade, clareza e coerência, incorporo a este voto como razões de decidir, veja-se:

“(...)
Extrai-se dos autos que a causa de pedir está baseada em supostos ato de improbidade administrativa na licitação referente a construção da obra denominada “Trincheira Mario Andreazza”.

Aduz o
Ministério Público
que a Concorrência Pública 001/2011, que deu origem ao Contrato nº 15/2012 SECOPA, tinha como finalidade a contratação de empresa pelo tipo “menor preço global”, mas que, no entanto, deixou de contratar o menor preço ofertado causando prejuízo ao erário e violando os princípios da Administração Pública.

Descrevendo os fatos, o
Parquet
narra que “
após a fase de habilitação, a ata de fls. 265 (Id. 54724705 –Pág. 333) registrou as propostas de preço das empresas habilitadas, a saber”
:

a)
Consórcio Paviservice/Engeponte
: R$ 5.478.711,42 (cinco milhões quatrocentos e setenta e oito mil setecentos e onze reais e quarenta e dois centavos);

b)
Consórcio Dario Jardim/Ética
: R$ 5.701.190,38 (cinco milhões setecentos e um mil cento e noventa reais e trinta e oito centavos);

c)
Delta Construções S/A
: R$ 5.455.960,33 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e sessenta reais e trinta e três centavos);

d)
JM Terraplanagem e Construções Ltda
: R$ 6.231.253,74 (seis milhões duzentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos);

e)
Ster Engenharia Ltda
: R$ 5.881.744,71 (cinco milhões oitocentos e oitenta e um mi setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavo).

f)
Consórcio Atracon
: R$ 6.169.952,30 (seis milhões cento e sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).

Entretanto,
todas foram desclassificadas
por não apresentarem propostas já contendo preço após cálculo da isenção de ICMS
”
, nos termos do item 15.1.5.2.1 e 15.1.5.2.4 do edital de licitação (Id. 54724710 – Pág. 9).

Diante da desclassificação de todas as propostas, foi aberto prazo para apresentação de novas propostas,
sagrando-se vencedora a empresa Ster Engenharia Ltda

com o valor total,
sem a incidência de ICMS
, de R$ 5.238.811,52 (cinco milhões duzentos e trinta e oito mil oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos)
.

Ocorre que, apesar da proposta vencedora ter sido a de menor valor
sem
a incidência do ICMS,
o contrato firmado foi no valor total

com
a incidência do ICMS
, qual seja:
R$ 5.879.619,75 (cinco milhões oitocentos e setenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos)
.

É neste ponto que o
Ministério Público
aduz que o “
Estado teve um prejuízo de R$ 410.789,23 (quatrocentos e dez mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), visto que, realizou uma licitação cujo tipo era o menor preço global e, no entanto, deixou de contratar o menor preço ofertado sem a desoneração do ICMS
”.

Pois bem. De início, reputo inexistirem nos autos elementos hábeis a atestar a prática dos atos de improbidade administrativa pelos requeridos, seja porque não há prova de que os agentes públicos tenham agido em concurso com o objetivo de fraudar o caráter competitivo do processo licitatório, causando danos ao erário, seja porque não há prova do próprio dano ao erário.

O edital de licitação previu expressamente que a proposta deveria ser apresentada sem a incidência do ICMS, nos termos Itens 15.1.5.2.1 e 15.1.5.2.4 (Id. 54724710 – Pág. 9). Isso porque o Estado de Mato Grosso, nos termos do Convênio 73, de 15 de julho de 2011, havia autorizado à concessão da isenção do ICMS nos contratos firmados para a Copa do Mundo de 2014.

Colhe-se dos autos que o contrato no valor global sem o desconto da isenção tributária foi assinado no dia 19.03.2012 (Id. 54724715 – Pág. 15). No entanto, logo na sequência, no dia 22.03.2012, foi firmado o
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2012/SECOPA
, redimensionando o valor pactuado, reduzindo-o para R$ 5.298.811,52 (cinco milhões duzentos e noventa e oito mil oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos) (Id. 54724705 – Pág. 71),
em atendimento ao estabelecido na concorrência pública
.

O fato de o aditivo contratual ter condicionado o redimensionamento do valor do contrato à efetiva concessão da isenção fiscal é justificado pelo comprovado embaraço à sua implementação no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda. De fato, no próprio aditivo firmado constou cláusula acrescentando ao contrato a autorização para a contratante “
compensar, por ocasião do pagamento das medições, valores referentes a eventuais créditos decorrentes de isenções concedidas/utilizadas pela contratada”
(Id. 54724705 – Pág. 71).

Abstrai-se dos autos que, apesar da isenção prevista, os órgãos estatais tiveram dificuldades para implementar/operacionalizar um procedimento objetivo para a concessão do benefício fiscal. Nesse sentido, extrai-se dos autos inúmeras solicitações da AGECOPA, direcionadas à Secretaria de Estado de Fazenda, solicitando à implementação da isenção fiscal, conforme destaco abaixo
:

-
Ofício 203/2011/DP/AGECOPA/2011
, datado de 09.07/2011, endereçado ao Secretário de Estado de Fazenda, solicitando que o órgão fiscal dê
“celeridade as implementações dos convênios autorizados, via Decreto, visto que as obras já estão em andamento e outras em processo de licitação”
(Id. 54724719 – Pág. 31);

-
Ofício 004//GS/SECOPA/2011
, datado de 04.10.2011, endereçado ao Secretário de Estado de Fazenda, em que envia “
relação das obras de mobilidade urbana no contexto da Copa do Mundo – FIFA 214, em Cuiabá-MT, para publicação de ato conforme exigência contida no inciso I, §1º do art. 151, Anexo VII do RICMS”
, Ainda, no expediente, é solicitado que dê
“celeridade na referida publicação, tendo em vista que algumas obras encontram-se em andamento e outras em processo licitatório”
(Id. 54724719 Pág. 32);

-
Ofício 646/GS/2012/SECOPA
, protocolado na SEFAZ em 18/10/2012, em que foi solicitado
, “em caráter de urgência, um posicionamento dessa Secretária, quanto à operacionalização do benefício fiscal, no que se refere a redução do ICMS em nosso Estado, para as obras no contexto da Copa, tendo em vista que tal posicionamento por parte da SEFAZ impacta questões legais referente ao processo licitatório, as obras em andamento e ao modal de transporte coletivo Veículo Leve Sobre Trilho – VLT
” (Id. 54724719 – Pág. 17/18);

-
Ofício 718/GS/2012/SECOPA,
protocolado na SEFAZ em 27/12/2012, ocasião em que informa ao órgão fiscal que “
as empresas não conseguem operacionalizar os mecanismos para obter a redução tributária prevista, e por consequência as suas medições estão sendo encaminhadas a SECOPA sem a devida redução tributária prevista. Solicitamos a Vossa Excelência, a implementação imediata do referido benefício previsto para as obras da Copa”.
(Id. 54724719 – Pág. 19/20).

-
Ofício 130/GS/SECOPA/2014
, Protocolo 06/02/2014 – Endereçado ao Secretário de Estado de Fazenda, informando que as alterações realizadas na Portaria nº 281/2011-SEFAZ e a criação do Anexo XVII do RICMS, “
não possibilitam o gozo do benefício das insenções nas operações comerciais dentro do Estado de Mato Grosso, e na oportunidade,
solicita providências para identificar alternativas (Id. 54724719 – Pág.2).

Ainda, é possível verificar da
Comunicação Interna 044/CELENG/SECOPA/2012
, datada de 02.02.2012, portanto após a concorrência ora objurgada, que, “
tanto a SECOPA e a SEFAZ não conseguiram até a presente data encontrar uma regra objetiva para aplicar as disposições contidas no Regulamento do ICMS, por ocasião do julgamento das propostas de preços
”
(Id. 54726528).

A falta de clareza quanto a essa disposição do edital não passou despercebida pelo Tribunal de Contas do Estado,
verbis
:

“
Chama a atenção nesta licitação a exigência de se ofertar proposta com incentivo do ICMS, sendo que a própria SECOPA não fixou o valor limite para desclassificação com o desconto do ICMS, conforme se observa no item 15.1.5.2.4 do edital, abaixo reproduzido:

(...)

Ou seja, o valor orçado pela SECOPA nãos serviu como referência nem para os licitantes nem tampouco para aplicação do artigo 48 da lei 8666/93 para fins de desclassificação de propostas, tanto para eliminar as propostas superiores ao valor orçado, quanto para as manifestamente inexequíveis”
(Id. 54724705 – Pág. 346/347)
.

O que se extrai dos autos, portanto, é a falta de clareza quanto à implementação da aludida isenção fiscal para a apresentação e o julgamento das propostas, com a contratação por preço desonerado, sem, contudo, ter a certeza da concessão do benefício fiscal a
posteriori
, causando a desconformidade apontada na contratação da empresa Ster Engenharia Ltda.

No entanto, é fato incontroverso que a empresa vencedora, Ster Engenharia Ltda, apresentou a proposta com o menor valor sem a incidência do ICMS, cumprindo às formalidades exigidas no Edital. Verifica-se, ainda, que, logo após a contratação da vencedora pelo preço global, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2012/SECOPA, redimensionando o valor pactuado, reduzindo-o para R$ 5.298.811,52 (cinco milhões duzentos e noventa e oito mil oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos) (Id. 54724705 – Pág. 71),
em atendimento ao estabelecido na concorrência pública, o afasta do argumento do autor, no sentido de que a contratação violou a regra editalícia
.

De outro norte, não foi produzido qualquer elemento de prova no sentido de que o procedimento de isenção fiscal constituiu um artifício para beneficiar à empresa contratada, possibilitando a desclassificação das demais. Com efeito, os elementos constantes dos autos não são aptos a assegurar que houve conluio entre os agentes públicos e a empresa vencedora da licitação ou que a licitação foi direcionada, com a finalidade de causar prejuízo ao erário, muito embora a execução do contrato com a implementação da cláusula com o menor preço global sem a incidência do ICMS tenha se relevado inexequível.

Ao contrário disso, as testemunhas ouvidas em juízo, Marcelo de Oliveira e Silva, Múcio Ferreira Ribas e Fernanda Barros de Castro (Id. 58850434), asseveraram não terem presenciado ou terem conhecimento de qualquer ingerência no certame objeto dos autos.

A proposta mais vantajosa saiu-se vencedora do certame, em atendimento às regras editalícias, assinando-se o contrato com a isenção do valor do ICMS, com a condicionante de que ela fosse devidamente implementada. Dessa forma, não há falar-se em dano ao erário sob o argumento de que o primeiro contrato foi assinado com o valor global, sem o desconto, porque ele foi substituído pelo aditivo, com a menor proposta.

Além disso, o fato de o desconto, posteriormente, não ter sido implementado, não pode ser imputado aos requeridos, tendo em vista que a operacionalização da isenção do ICMS era de competência da SEFAZ. E mais, não tendo o desconto sido implementado, o Estado não poderia pagar a empresa contratada abatendo o valor do imposto cuja isenção não se operou, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a condenação dos requeridos pressuporia, como já assentado, a comprovação de que, na verdade, a cláusula editalícia que previu o menor preço com o abatimento do ICMS consistiria em artifício engendrado para beneficiar a empresa vencedora, já que, diante das dificuldades de sua implementação, ao fim e ao cabo, naquele momento, a proposta não seria a mais vantajosa para a administração pública.

Contudo, o autor não produziu provas nesse sentido, ônus que lhe incumbia.

In casu
, constata-se que o requerido
Eduardo Rodrigues da Silva
, como presidente da comissão de licitação, observou as normas vigentes à época, notadamente o edital de licitação que previa que as propostas deveriam ter sido apresentadas com o desconto do ICMS, adjudicando a proposta, em tese, mais vantajosa para o Ente Público. Os demais requeridos homologaram o procedimento e assinaram o contrato, na condição de Secretário Extraordinário da Copa do Mundo, Éder Moraes, e de Secretário Adjunto Executivo da SECOPA-MT, Maurício Souza Guimarães, não se abstraindo das condutas qualquer ilicitude.

Portanto, levando-se em consideração a ausência de provas no sentido de que a adjudicação da concorrência pública 001/2011/SECOPA foi viciada, em razão de fraude perpetrada pelos agentes públicos, a improcedência dos pedidos se impõe”
. (Id 176582885)

Logo, não havendo prova convincente de que os apelados, que à época dos fatos exerciam as funções de Presidente da Comissão de Licitação e de Secretários Extraordinário e Adjunto Executivo da SECOPA/MT, tenham agido
com consciência da ilicitude e intenção de lesar o erário em proveito próprio ou de terceiros
, não há falar-se em responsabilização dos mesmos, até porque, à luz dos §§2º e 3º do art. 1º da Lei nº 8.429/92,
não basta o
mero exercício de função ou desempenho de competências públicas
ou a voluntariedade do agente público, devendo ser demonstrada a sua vontade livre e consciente em atingir o resultado ilícito, o que não ocorreu no caso dos autos
.

A propósito, veja-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - TEMA 1199/STF - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FRUSTRADO - ARTIGOS 10, INCISO VIII, E 11 DA LEI 8.429/1992 - REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21 - DOLO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO.
Para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, que importem em enriquecimento ilícito (artigo 9º), causem lesão ao erário (artigo 10) ou violem os princípios da administração pública (artigo 11), é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo (Tema 1199/STF)
. A exigência de processo licitatório deve ser observada por todos os entes da Administração Pública, encontrando-se previstas na Lei n. 8.666/1993 as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, que não prescindem de prévio procedimento com expressa justificativa do administrador, em observância ao princípio da motivação dos atos administrativos. No caso, embora seja inequívoca a demonstração de que o procedimento para a contratação de serviços foi frustrado pela ausência de concorrência, tal fato não basta para a condenação por ato de improbidade administrativa.
Ausente prova de que os réus atuaram com a intenção de obter proveito ou benefício indevido para si, desrespeitando a legalidade e a moralidade administrativas, bem como de efetiva perda patrimonial, sendo certo que a atuação culposa não mais permite a condenação por atos de improbidade administrativa, forçoso concluir pela improcedência do pedido
”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.481964-3/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA – CONTAS TCE/MT – ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM DESACORDO COM OS DITAMES LEGAIS – EXCESSO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVADA – DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO – EXERCÍCIO DE 2009 – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992 (VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) –ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I, II e IX do ART. 11 – ABOLITIO CRIMINIS – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – TEMA 1199 – STF – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS DEMAIS INCISOS DO ARTIGO 11, DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

3.
A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público
.

4. No recente julgamento do tema 1199 da Repercussão Geral, o STF assim assentou: 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

5. (...)

6. No que diz respeito demais incisos do art. 11, que também embasaram a condenação, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado.

7. De acordo com a LINDB: Art. 22.

Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

8. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda.

9. Recurso provido, sentença reformada”.
(N.U 0017212-49.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022) Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A ELES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO ATENDIDOS – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – INEXISTENTE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

(...).

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA
.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

Em vista do provimento do Apelo de um dos Requeridos, resta prejudicada a apreciação da Apelação, manejada pelo Ministério Público Estadual”.
(N.U 0007705-35.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Destarte, não há falar-se na configuração de improbidade administrativa que lesa o erário no caso concreto e, consequentemente, na prática de dano moral coletivo pelos apelados, impondo-se, por efeito, a manutenção da sentença recorrida que julgou improcedente a demanda de origem, pois consentânea e adequada às provas dos autos, às alterações introduzidas na Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 e às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024